Tribunal: TJSP
Processo: 9135265-11.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Acidentária – Embargos à execução – Conta inicial – Controvérsia a respeito do montante devido pelo INSS – Alegação de excesso no valor cobrado em razão de equívoco no cômputo dos juros moratórios no período anterior à vigência do Código Civil de 2002, resultando na diminuição de valores a serem descontados do valor devido – Redução dos juros acumulados de 31%, em janeiro de 2003, a 15,5%,

Ementa:
Acidentária – Embargos à execução – Conta inicial – Controvérsia a respeito do montante devido pelo INSS – Alegação de excesso no valor cobrado em razão de equívoco no cômputo dos juros moratórios no período anterior à vigência do Código Civil de 2002, resultando na diminuição de valores a serem descontados do valor devido – Redução dos juros acumulados de 31%, em janeiro de 2003, a 15,5%, para, então, contagem na razão de 0,5% ao mês, no período anterior – Incorreção – Verba calculada de acordo com o percentual acumulado no período entre obrigação e data base da conta, apurado por meio de mera soma das taxas previstas para cada competência – Título judicial que define expressamente os juros de mora à taxa de 0,5% ao mês até a vigência do atual Código Civil, e, após, em 1% ao mês – Precedentes, ainda, do c. STJ – Necessidade de elaboração de nova conta para fins de continuidade da execução – Sentença reformada.

Dou provimento ao recurso para julgar os embargos à execução parcialmente procedente.